Tribunal: STF
Processo: HC 218857
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 721.543/SP, submetido à relatoria do Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de estelionato, por 18 vezes (art. 171 c/c art. 61, II, g, do Código Penal).



    Colhe-se da sentença: 



    CAMILA NUNES DE SOUZA e GILVAN FREIRE SOUZA, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos no artigo 171 "caput" do Código Penal, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, porque a partir do dia 14 de março de 2014, nesta cidade e comarca de Guarulhos, CAMILA obteve, para si e para outrem, vantagem ilícita no valor aproximado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em prejuízo da empresa “Indústria de Feltros Santa Fé S/A”, induzindo e mantendo em erro seus representantes legais, mediante fraude. E, nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar, GILVAN concorreu para a prática do crime de estelionato praticado por Camila. 



    Segundo a denúncia, a acusada trabalhava para a empresa-vítima, sendo responsável por preencher as ordens de pagamento em favor dos demais funcionários, tendo sido apurado que a partir de 14 de março de 2014, CAMILA, de maneira fraudulenta, passou a preencher diversas ordens de pagamento em nome de outros funcionários, mas com dados bancários do denunciado GILVAN, seu marido, e autorizava a realização dos depósitos em sua conta bancária (Banco Santander, agência 4560, c/c 0000010846284), conforme documentos juntados a fls. 53 e seguintes. 



    Ludibriados pela fraude empregada pela acusada, os representantes da empresa-vítima autorizavam as ordens de pagamento em favor dos funcionários, sem perceber que os documentos estavam preenchidos com os dados bancários de GILVAN. 



    Ocorre que, após reclamação de um dos funcionários prejudicados pelas condutas, a empresa-vítima constatou a ocorrência dos crimes, dando enseja à instauração da investigação. 



    Ao autorizar a realização dos depósitos em sua conta bancária, GILVAN teria concorrido para a prática dos estelionatos, uma vez que, de forma fraudulenta, obteve vantagem ilícita em prejuízo da empresa “Indústria de Feltros Santa Fé S/A”. 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de Apelação junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento. 



    Buscando o redimensionamento da pena, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo Ministro Relator concedeu a ordem, para estabelecer a pena definitiva em 2 anos, 7 meses e 3 dias de reclusão, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    [...]



    1. Tendo sido indicados fundamentos concretos e idôneos para a exasperação da pena-base, evidenciados, quanto às circunstâncias, na premeditação e planejamento do crime, e, quanto às consequências, na alta quantia do prejuízo sofrido pela vítima, não se registra a suposta ilegalidade. 



    2. Este Tribunal tem o entendimento de que "em se tratando de majoração de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações" (AgRg no REsp n. 1.442.329/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019) 



    3. Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, a alega, em suma: A menção genérica às circunstâncias judiciais desfavoráveis sem fundamentação concreta não caracteriza fundamento idôneo para aumentar a pena-base, pois necessário comprovar, de maneira objetiva, a reprovabilidade que extrapola a margem de risco social coberto pelo tipo penal. Requer, assim, a concessão da ordem, para que sejam reduzidas as absurdas penas aplicadas à paciente.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito da pena imposta ao paciente, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 



    [...] a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois alinhada com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que foram indicados elementos concretos e idôneos para justificar a exasperação de pena-base, não se verificando manifesta ilegalidade. 



    Como demonstrado, quanto às circunstâncias do crime, foi indicado que a premeditação e planejamento do crime é fundamentação suficiente para justificar o incremento da pena-base, entendimento aliás de acordo com jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça já colacionada. 



    Da mesma forma se fez em relação às consequências do crime, posto que diante do quantum do prejuízo provocado à empresa-vítima (mais de R$ 50.000,00), valor sequer restituído, presente está a fundamentação idônea para possibilitar a valoração negativa de referido vetor. 



    Por fim, atentando-se novamente para a jurisprudência deste Tribunal, diante da conclusão constante das instâncias de origem em relação ao reconhecimento da continuidade delitiva, dada a prática reiterada de, pelo menos, 18 condutas, cabível se faz a utilização da fração de 2/3 para majoração da pena. 



    Ante o exposto — presente fundamentação concreta e idônea a respeito das circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como quanto à fração utilizada na continuidade delitiva —, nego provimento ao agravo regimental. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No presente caso, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Sobressai, no particular, o prejuízo provocado à vítima (mais de R$ 50.000,00), valor sequer restituído. 



    Em suma, a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente